Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial – decisão que não conheceu dos embargos à execução – informações contraditórias quanto ao momento de apresentação dos embargos. Condição de garantia total da dívida – violação ao direito de defesa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu dos embargos à execução, por serem intempestivos e por não ter sido apresentada garantia total da dívida executada.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões a serem analisadas: (i) a tempestividade dos embargos à execução; e (ii) a exigência de garantia total da dívida, como condição para apresentação da referida peça.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. No ID 67652541, foi concedida a atribuição de efeito suspensivo.
5. A parte devedora foi citada e intimada para participar de sessão de conciliação, constando no mandado que “Os Embargos à Execução poderão ser oferecidos na audiência de conciliação, a ser designada após a efetivação da penhora” (ID 206758013). Ainda no mesmo mandado, foi determinada a realização de penhora, mas esta não foi realizada.
6. A sessão de conciliação foi realizada sem que se obtivesse a conciliação entre as partes, prosseguindo a execução até que se realizou a penhora parcial do débito. Em seguida a parte devedora apresentou embargos à execução, os quais não foram conhecidos por serem intempestivos.
7. Com respeito ao entendimento adotado na origem, não pode ser reconhecida a alegada intempestividade. Em ato anterior, quando de sua citação, a parte devedora foi cientificada de que o momento adequado para apresentação dos embargos à execução seria quando ocorresse uma audiência de conciliação, mas depois de realizada a penhora. A penhora que ocorreu nos autos da execução foi posterior à sessão de conciliação, de modo que, por esse critério, a suposta audiência de conciliação não pode ser considerada com o caráter peremptório para a contagem de prazo para os embargos. Portanto, a intimação da parte devedora daquela primeira audiência, antes da garantia do juízo, não pode repercutir a ponto de prejudicar o regular exercício do direito de defesa.
8. Também afasto a necessidade de garantia total do juízo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se com a intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não com a sua ampliação, redução ou substituição (STJ, AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.02.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.10.2019.
9. Com esses fundamentos, dou como tempestiva a apresentação dos embargos à execução e como desnecessária a garantia total da dívida para exercício do direito de defesa.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e admitir o processamento dos embargos à execução.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.099/995, art. 53, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.